Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701040-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DANIELA PEREIRA DE SA CABRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL contra a decisão de ID 125558577 (cumprimento de sentença 0700646-32.2021), prolatada pelo douto Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante/DF, nos seguintes termos: [...] 1. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de Id. 122179905, haja vista que, conforme já mencionado, as informações solicitadas pela ré constam das faturas juntadas aos autos. Ademais, a própria executada é quem deve repassar à advogada contratada os dados necessários para permitir a sua atuação na ação judicial e cumprimento das obrigações impostas. Intime-se. 2. Tendo em vista o depósito judicial comprovado no Id. 125214611, deixo de analisar o pedido de no 2 formulado na petição de Id. 125185235, porquanto perdeu a sua finalidade. Logo, transfira-se a mencionada quantia para a conta bancária da autora. Feito, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que a obrigação não teria sido satisfeita em razão do não fornecimento de dados essenciais (do cartão de crédito) pela consumidora. Invoca a aplicação do princípio da cooperação. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e [...] a não aplicação de novas multas e pagamento via repetição de indébito, até julgamento do mérito deste recurso [...]. No mérito, requer [...] a reforma in totum da decisão proferida pelo D. juízo de origem: (i) para CASSAR a r. decisão agravada, tornando sem efeito a decisão que indefiriu o pedido de reconsideração da decisão de Id. 122179905, determinado, para tanto, a intimação da parte autora/agravada a prestar a seguintes informações: data de vencimento do cartão; e data de débito/compra do plano oi controle, conforme requerido na petição id 121407081; (ii) para que cesse a aplicação de qualquer astreintes por eventual descumprimento da referida obrigação de fazer, haja vista a boa fé e derradeiras tentativas de cumprimentos pela requerida, não sendo cumprida a obrigação de fazer pela falta de cooperação da parte autora e por culpa exclusiva da autora/agravada; (iii) que seja reconhecido que o não cumprimento integral da obrigação de fazer ocorre exclusivamente por culpa da Agravada, devendo ser afastada qualquer responsabilização/penalização em face da empresa Agravante [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O comando judicial (objeto de cumprimento de sentença) consiste na determinação de [...] abstenção de lançamento do valor do contrato do plano Chip-Pré na fatura do cartão de crédito da autora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cobrança, sem prejuízo da repetição do indébito cobrado, a partir da publicação desta sentença [...]. Respeitante à probabilidade do direito, conforme bem destacado pelo douto Juízo de origem, não desponta a mínima razoabilidade da isolada alegação da devedora no sentido de inviabilidade do cancelamento da cobrança na fatura de cartão de crédito da consumidora (todas colacionadas aos autos eletrônicos) por falta de dados essenciais, mesmo porque a própria empresa teria acesso a todos os dados, tanto que efetuou (e segue a efetuar) o lançamento dos débitos. No mais, uma vez efetivamente comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação (demonstração do pedido de cancelamento, negativa e/ou outras exigências da administradora do cartão de crédito, entre outros), poderá o Juízo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1°), o que igualmente afastaria o risco de dano irreparável. Desse modo, indefiro o pedido liminar, uma vez não evidenciados os requisitos à concessão da medida. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito